Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731987-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ERNANDO AURELIANO, MARIA DAS GRAÇAS CORCINO DA SILVA AURELIANO AGRAVADO: GLENIO JOSÉ DA SILVA DESPACHO ERNANDO AURELIANO e MARIA DAS GRAÇAS CORCINO DA SILVA AURELIANO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustentam, ainda, que a tese recursal não demanda o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026